Tribunal: TJMT
Processo: 0025390-41.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025390-41.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO R DE OLIVEIRA - CPF: 353.710.481-20 (AGRAVANTE), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), GLAUCIA DINIZ DE MORAES - CPF: 007.828.611-56 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (AGRAVADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), LUTIELEN MEDIANEIRA FELTRIN PANIZ - CPF: 007.233.860-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NOS AUTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PLEITO DE RETRATAÇÃO - AUSENCIA DE INCAPACIDADE LABORAL – LAUDO CONCLUSIVO – INDEFERIMENTO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA ATIVIDADE HABITUAL E OUTRAS – NÃO DEMONSTRADA – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O laudo pericial, concluiu que o
Agravante não se encontra incapacitado para o trabalho, tampouco a suscitada sequela ocasionou diminuição efetiva da sua capacidade laboral.

2.[...]
No presente caso, não tendo o segurado preenchido o requisito relativo ao efetivo decréscimo de capacidade para o trabalho que exercia, merece prosperar a pretensão do INSS para que seja julgado improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente. (REsp 1108298/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 06/08/2010)

3.
Dessa forma, não há no presente Agravo Interno motivos capazes de afastar a solução previamente adotada.

4. Agravo desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA, contra decisão unipessoal proferida por esta Relatora que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível nº 0025390-41.2015.8.11.0041.

Aduz o Agravante que faz jus ao benefício de auxilio acidente, uma vez que comprovada a redução da capacidade laborativa decorrente de acidente em razão da função que habitualmente exerceu na função de carteiro.

Ressalta o Agravante, que tem direito a percepção do auxílio acidente, uma vez que suas lesões são definitivas, e que comprovam a redução da sua capacidade laboral para a atividade de carteiro, e que no mínimo, atuou como concausa e fator de agravamento de suas patologias.

Pugna, assim, pela retratação da decisão, ou a submissão da questão à Turma Julgadora.

Sem contrarrazões conforme id.

119410960..

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conheço do Agravo Interno porque presentes os requisitos de sua admissibilidade.

A agravante se insurge contra decisão que negou provimento ao recurso de apelação cível apresentado pelo INSS, para reformar a sentença e, de consequência afastou a concessão do benefício de auxílio acidente.

Em relação ao direito, a decisão recorrida, no que interessa ao julgamento deste recurso, está assim redigida:

[...]. Do exame desse dispositivo pode-se aferir que, para concessão do auxílio-acidente, são exigidos três pressupostos, a saber: 1) existência da lesão; 2) redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, decorrente dessa lesão; 3) nexo de causalidade entre o acidente e o trabalho desenvolvido pelo segurado.

Consta dos autos, que CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA, atualmente com 57 anos (DN 06/08/1964), laborava como carteiro, na EBCT, carregando bolsa com uma medica de 5 a 8 kg de peso sobre os ombros, o que levou a ter lesões no ombro esquerdo.

Convém ressaltar, que mesmo submetendo e tratamentos e cirúrgicos e fisioterápico, não houve melhora no quadro clínico, passando a receber o auxílio-doença previdenciário (espécie 31) de até 10/05/2014.

Apesar da perícia, consignar a existência de possível nexo de causalidade, o apelante requereu junto a Autarquia o benefício de auxilio doença (31), o que não demonstra a condição de acidente de trabalho ou incapacidade laborativa habitual temporária.

Do cotejo do conjunto probatório dos autos, mormente o laudo pericial, verifica-se que as lesões acometidas não resultaram na incapacidade para o desempenho normal das atividades que anteriormente exercia, restando, consignado pelo médico perito expert do Juízo, Dr. João Leopoldo Baçan (CRM/MT 5753), atestou que:

[...]

HISTÓRIA SOCIAL/OCUPACIONAL

1) Profissão declarada: funcionário público federal

2) Tempo de profissão: vinte anos

3) Atividade declarada como exercida: atualmente exercendo a atividade laboral como carteiro

4) Tempo de atividade: exerce a atual atividade há vinte anos.

5) Descrição da atividade: entrega de correspondência andando e/ou utilizando bicicleta.

HISTÓRICO DA DOENÇA ATUAL:

Relata que nos anos de 2011 iniciou quadro de dor no ombro esquerdo, insidioso, progressivo agravado pelo esforço físico durante sua atividade laboral. Informa que os sintomas intensificaram nos anos de 2012 quando busco atendimento médico, sendo indicado uso de medicamentos e fisioterapia apresentando melhora clinica parcial. Refere que necessitou de reavaliação médica e após exames complementares teve diagnóstico de lesão no tendão do ombro esquerdo, mantendo o tratamento conservador. Alega que pela manutenção dos sintomas teve indicação do tratamento cirúrgico- artroscopia. Informa que apresentou melhora clínica, mas evoluindo com limitação no arco de movimento do ombro esquerdo, estando atualmente sem acompanhamento ou uso de medicamentos. Refere tratamento para reumatismo em uso de medicamentos.

DISCUSSÃO:

Periciando com histórico de síndrome de manguito rotador e bursite ombro esquerdo, tratado inicialmente de forma conservadora e posteriormente cirúrgica, estando atualmente sem acompanhamento medico ou uso de medicamentos. Não apresenta comprometimento funcional ao exame clinico pericial que o incapacite para sua atividade laboral habitual, estando sua patologia estável clinicamente.

CONCLUSÃO:

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que o periciando apresenta capacidade laboral. Não apresenta limitação para a vida independente.

QUESITOS DO JUÍZO.

01 – O requerente é portadora de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando?

Resposta: Sim, não há como afirmar a data do inicio da sua patologia.

02 – Qual a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pela requerente?

Resposta: provavelmente decorrente de doença ocupacional.

(...)

4 – Existe nexo causal entre as lesões advindas das enfermidades/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade?

Resposta: provavelmente sim, decorrentes dos riscos ergonômicos presentes em sua atividade laboral como carteiro.

5 – As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam os exercícios da atividade laboral do Requerente, no desempenho de suas atividades laborais diárias?

Resposta: Sim

06 - Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

Resposta: Apresenta patologia no ombro esquerdo estável clinicamente, sem redução da sua capacidade funcional.

(...)

10 - A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)?

Resposta: Estabilizada.

11 – O requerente apresenta incapacitada laborativa para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta: não.

13 – Caso a resposta anterior seja afirmativa, diga o Sr. Perito se a incapacidade laborativa, no seu entender é permanente ou temporária?

Resposta: não se aplica.

14 – Se a incapacidade for considerada temporária, qual prazo estimado a recuperação laborativa?

Resposta: Não se aplica.

15 –
Se a incapacidade for considerada permanente, a incapacidade é uniprofissional, multiprofissional ou omniprofissional?

Resposta: não se aplica.

16 – Pode o sr. Perito afirmar se a incapacidade originou-se de acidente de trabalho?

Resposta: não se aplica.

QUESITOS DO AUTOR

1 – Pode-se afirmar que o trabalho de carteiro desempenhado por vários anos – 18 anos (no qual precisava andar por vários quilômetros, seja a pé ou de bicicleta carregando pesos – mochilas e encomendas, bem como fazer a triagem de correspondências), desencadeou as patologias que apresenta no ombro?

Resposta: Provavelmente sim.

[...] (negritei)

Esses apontamentos técnicos são suficientes, para a não concessão da tutela previdenciária perseguida nestes autos, a título de auxílio-acidentário.

Importa anotar que, de fato, o juiz não está adstrito ao laudo pericial, assistindo-lhe, em qualquer circunstância, o livre convencimento motivado, na forma do artigo 479 do CPC, podendo, inclusive, determinar a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida (art. 480 do CPC/2015), não se aplicando ao presente feito.

Confira-se:

"PREVIDENCIÁRIO. RECUSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REVOLVIMENTO DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÂO DO MAGISTRADO AO LAUDO DO PERITO OFICIAL.

1. Trata-se de ação que se busca desconstituir acórdão que concedeu ao recorrido a concessão do auxílio-doença.2. Tribunal de origem, na análise do material probatório, afirmou: "embora a perícia oficial e da autarquia previdenciária tenham se posicionando pela inexistência de nexo comprovado entre o trabalho e a condição clínica do obreiro e da ausência de comprovação da incapacidade para o exercício da função que exercia, o fato é que houve reconhecimento pelo instituto apelante do nexo causal quando da concessão do auxílio-doença acidentário". 3. [...]." 4. Conforme posição sólida do STJ, o juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial, em razão do princípio da livre convicção, se as regras de experiência e os demais elementos de prova permitirem juízo em sentido contrário à opinião do perito.5. Recurso Especial não provido." (REsp 1731793/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 21/11/2018).

Convém ressaltar, que conforme atestado pelo perito, as lesões não incapacitam o Apelante para o trabalho habitual.

Neste contexto, não restou evidenciado que o suposto acidente noticiado deixou sequela no apelante e que a debilidade que a acometeu importou na redução da sua capacidade para o desempenho da sua atividade profissional, portanto, tenho que não estão presentes as hipóteses autorizativas à concessão do benefício auxílio acidente.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO apelo, para manter a sentença incólume, nos termos do artigo 932, do CPC. [...] grifei

Assim como ficou consignado no item 16 que:

[...]16 – Pode o sr. Perito afirmar se a incapacidade originou-se de acidente de trabalho?

Resposta: não se aplica.

[...]

Contudo, a discussão que se insurge o laudo pericial de id. 119410953 – p.37, concluiu que:

“Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que o periciando apresenta capacidade laboral. Não apresenta limitação para a vida independente”

Para a concessão do auxílio-acidente deve observar os requisitos do art. 86 da Lei n. 8.213/1991, ou seja, além da lesão, a necessidade de que a sequela acarrete uma diminuição efetiva e permanente da capacidade para a atividade que o segurado habitualmente exercia, sendo esse o entendimento firmado pela Terceira Seção, que detinha a competência regimental para apreciar os recursos em matéria previdenciária antes da Emenda Regimental n. 14/2011, no julgamento dos REsps n. 1.108.298/SC e n. 1.109.591/SC.

No julgamento do REsp n. 1.108.298/SC, aquele Colegiado firmou a compreensão de que a concessão do benefício deve observar os requisitos legais, ou seja, além da lesão, a necessidade de que a sequela "acarrete uma diminuição efetiva e permanente da capacidade para a atividade que o segurado habitualmente exercia".

Veja-se, a propósito, a ementa do referido recurso representativo de controvérsia:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA CF. ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÃO 8/08 DO STJ. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE FUNDAMENTADO NA PERDA DE AUDIÇÃO. REQUISITOS: (A) COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A ATIVIDADE LABORATIVA E A LESÃO E (B) DA EFETIVA REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O TRABALHO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DO INSS PROVIDO, NO ENTANTO.1. Nos termos do art. 86, caput e § 4o. da Lei 8.213/91, para a concessão de auxílio-acidente fundamentado na perda de audição, como no caso, é necessário que a sequela seja ocasionada por acidente de trabalho e que acarrete uma diminuição efetiva e permanente da capacidade para a atividade que o segurado habitualmente exercia. 2. O auxílio-acidente visa indenizar e compensar o segurado que não possui plena capacidade de trabalho em razão do acidente sofrido, não bastando, portanto, apenas a comprovação de um dano à saúde do segurado, quando o comprometimento da sua capacidade laborativa não se mostre configurado. 3. No presente caso, não tendo o segurado preenchido o requisito relativo ao efetivo decréscimo de capacidade para o trabalho que exercia, merece prosperar a pretensão do INSS para que seja julgado improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente. 4. Essa constatação não traduz reexame do material fático, mas sim valoração do conjunto probatório produzido nos autos, máxime o laudo pericial que atesta a ausência de redução da capacidade laborativa do segurado, o que afasta a incidência do enunciado da Súmula 7 desta Corte. 5. Recurso Especial do INSS provido para julgar improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, com os efeitos previstos no art. 543-C do CPC e na Resolução 8/2008 (recursos repetitivos). (REsp 1108298/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 06/08/2010) (Grifos acrescidos).

No caso em apreço, denota-se que o
Agravante não se encontra incapacitado para o trabalho, tampouco a suscitada sequela ocasionou diminuição efetiva da sua capacidade laboral.

Não desconheço, o longo período que os seus ombros suportaram cerca de 5 a 8kg por dia, no entanto, o laudo pericial atestou a ausência de comprometimento funcional.

É a apascentada a jurisprudência da Corte Superior de Justiça de que além dos requisitos legais, mister se faz a comprovação da redução da capacidade para o labor exercido habitualmente.

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REEXAME PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. "
Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido" (REsp 1.109.591/SC, Rel. Ministro Celso Limongi - Desembargador convocado do TJ/SP
, Terceira Seção, julgado em 25/8/2010, DJe 8/9/2010). 2. A Corte de origem concluiu que se extrai "[...] do laudo pericial que a autora padece de moléstias consideradas leves, que não comprometem sua capacidade laborativa". 3. Não há como se analisar recurso especial que demande incursão na seara probatória, nos termos preconizados pela Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 977.650/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 23/11/2016) (Grifos acrescidos).

O que demonstra claramente, que está apto para o labor, sabido que a função de empregado doméstico é mais intensa, não fazendo jus ao benefício de auxilio acidente.

Vale salientar que a lei acidentária não possui caráter preventivo, nem indeniza a lesão em si, mas a efetiva incapacidade dela decorrente, o que não restou demonstrado nos autos.

Com essas considerações,
N
EGO PROVIMENTO
ao
AGRAVO INTERNO
, mantendo inalterada a decisão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo INSS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2022